Tribunal: STF
Processo: RE 92170
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISAO. MORA DO DEVEDOR. II. CONTRATO
NÃO REGISTRADO E REFERENTE A IMÓVEL NÃO LOTEADO. III. A TAIS
CONTRATOS NÃO SE APLICA O D.L. 745/69. JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. IV.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.